Tribunal: STF
Processo: Rcl 26154
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-08-21
Data de publicação: 2017-08-21

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXTENSÃO DO PRÊMIO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL AOS INATIVOS. SÚMULA VINCULANTE 20. PRECEDENTES DA REPERCUSSÃO GERAL. ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA APONTADO. INEXISTÊNCIA. 



    1. Inexiste a indispensável pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sendo incabível o manejo de reclamação no presente caso. Precedentes.



    2. Não bastasse, a reclamação não se presta a funcionar como sucedâneo recursal, sendo certo ainda, nessa perspectiva, que não cabe ao Supremo Tribunal Federal a imediata revisão do acerto ou desacerto de decisões proferidas pelo Juízo singular. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.